Tribunal: TJES
Processo: 0004763-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004763-13.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: PAULO CEZAR MATOS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA CONVENCIONAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila Velha (SEDES/UVV) contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de cobrança e declarou nula a cláusula contratual que previa multa compensatória de 20% sobre as parcelas vincendas, após a desistência do curso pela aluna poucos dias após o início das aulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da cláusula penal compensatória prevista no contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) a necessidade de redução equitativa do percentual estipulado na cláusula, tendo em vista as circunstâncias concretas da desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal compensatória é legítima, pois encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, configurando antecipação do montante indenizatório em caso de inadimplemento ou rescisão unilateral.

A desistência do contrato, poucos dias após o início das aulas, reduz os prejuízos da instituição ao permitir a reposição da vaga, o que justifica a redução equitativa da multa compensatória com fundamento no art. 413 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ reconhece que a mitigação do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, devendo ser aplicada para evitar onerosidade excessiva e respeitar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA (SEDES/UVV)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
ANA PAULA SACHES MATOS
e
PAULO CEZAR MATOS
, julgou improcedente o pedido autoral e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, considerando nula de pleno direito a cláusula contratual que prevê multa convencional de 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas vincendas.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
a cláusula penal compensatória é legítima e legal, pois decorre do contrato livremente pactuado entre as partes, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil;
(ii)
o percentual de 20% previsto na cláusula contratual não é abusivo, pois está dentro do limite legal, que não deve exceder o valor da obrigação principal, conforme o art. 412 do Código Civil;
(iii)
a desistência do contrato após o início das aulas gera prejuízo para a instituição de ensino, considerando a impossibilidade de substituição imediata da vaga;
(iv)
a ausência de aprovação no FIES é fato exclusivo dos recorridos, não podendo ser utilizada para afastar a obrigação contratual livremente assumida;
(v)
o princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer, uma vez que o contrato foi celebrado de forma regular e não apresenta cláusulas abusivas ou potestativas;
(vi)
a jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a validade e a razoabilidade de cláusulas compensatórias similares, especialmente quando os percentuais são inferiores a 30%, como ocorre no presente caso.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais da lide, entendo que a sentença merece parcial retoque, pelas razões que passo a expor.

Para melhor compreensão, destaco da petição inicial que os apelados firmaram em 31/07/2015 contrato de contrato de prestação de serviços educacionais - fls. 15/19 - para o curso de Medicina, mediante preço semestral dividido em seis parcelas, sendo aluna ANA PAULA SACHES MATOS e fiador PAULO CEZAR MATOS.

Ocorre que a aluna contratante requereu, em 04/08/2015, após o início das aulas, desistência do curso por não ter logrado êxito em obter financiamento junto ao FIES, motivo pelo qual fora lançada multa rescisória no valor de R$4.500,72, conforme previsto na Cláusula 10.1, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre as parcelas vincendas.

Eis o teor da cláusula referida nos autos:

“10.1. Acordam os contratantes, neste ato, que a parte que vier a requerer ou dar causa a rescisão antecipada do contrato (desistência ou cancelamento formalizado durante o semestre letivo) deverá pagar à outra o equivalente a 20% (vinte por cento) incidente sobre as parcelas mensais vincendas, a título de cláusula penal compensatória (perdas e danos pela cessação do serviço contratado), sem prejuízo do dever de pagamento, pelo contratante, das parcelas vencidas até o ato de rescisão, exceto quando se tratar das situações referentes à desistência antes do início das aulas ou por não formação de turma.”

A pactuação de multa convencional compensatória
, prevista em contratos como forma de prefixação das perdas e danos, é instituto amplamente reconhecido e
não pode ser considerada abusiva ou nula de pleno direito apenas por sua existência
.

A propósito, o art. 408 do Código Civil dispõe que a cláusula penal tem a função de compensar os prejuízos resultantes do inadimplemento ou da inexecução da obrigação, servindo como uma antecipação do montante indenizatório, se de natureza compensatória, cujo limite objetivo é o valor da própria obrigação principal, conforme art. 412 do mesmo diploma.

Também à luz do Código de Defesa do Consumidor não se pode reputar, por si só, nula a cláusula penal compensatória, a não ser que, nos termos do art. 51, IV, do CDC, imponha obrigação abusiva ou coloque o consumidor em manifesta desvantagem.

Contudo, a interpretação desse dispositivo deve ser feita em conjunto com o princípio do equilíbrio contratual, analisando-se o contexto da relação jurídica no plano concreto. No caso de contratos educacionais, a desistência unilateral do aluno após o início das aulas acarreta prejuízos à instituição de ensino, como a impossibilidade de preenchimento imediato da vaga, de sorte que a cláusula penal compensatória não deve ser considerada abusiva quando sua aplicação visa
ressarcir perdas proporcionais e efetivamente justificadas
, respeitando os limites legais e contratuais.

Todavia, conquanto não seja, por si só, abusiva ou nula de pleno direito, entendo que o contexto fático impõe redução da multa compensatória, pelas razões que passo a expor.

O art. 413 do Código Civil dispõe,
in litteris
:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Na linha da iterativa jurisprudência do c. STJ, “
nas hipóteses do art. 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato
” (REsp n. 1.999.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Nessa linha de intelecção, a cláusula penal compensatória de
20% sobre as parcelas vincendas
revela-se desproporcional, tendo em vista as circunstâncias específicas da desistência manifestada pela aluna
poucos dias após o início das aulas
. Tal fato demonstra que os prejuízos suportados pela instituição de ensino foram significativamente reduzidos, uma vez que ainda existiam
condições favoráveis para o preenchimento da vaga
deixada em aberto e consequente recomposição do quadro de discentes, minimizando, assim, os danos alegados.

A finalidade da cláusula penal compensatória, conforme já ressaltado, é garantir à parte prejudicada uma indenização proporcional às perdas sofridas em razão do descumprimento contratual. No entanto,
quando os prejuízos se mostram mitigáveis ou menos expressivos
, como na hipótese de desistência quase imediata ao início do curso, a manutenção integral da penalidade em 20% gera desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva ao consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio das relações contratuais, previstos no art. 422 do Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a redução da multa compensatória
de 20% para 10% das parcelas vincendas
se revela medida equitativa e razoável, compatível com a natureza e finalidade do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a declaração de nulidade da cláusula 10.1 do contrato de prestação de serviços educacionais, determinando, outrossim, a redução da multa convencional compensatória de 20% para 10%, nos termos da fundamentação.

Em razão da nova feição sucumbencial, custas
pro rata
. Condeno a apelante e os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade da sucumbência em face dos apelados por força da gratuidade que lhes foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)